Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703431-89.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO PEDRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: GILVANISE SOBRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE FINANCEIRA. GOLPE BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível em que se discute acerca da responsabilidade do réu apelante de indenizar a autora, que, em decorrência de golpe perpetrado por terceiro, depositou na conta do recorrente quantia em dinheiro, a qual foi, posteriormente, parcialmente repassada a outra pessoa. O réu admite ter emprestado sua conta bancária, mas alega não ter obtido proveito econômico ou ser parte de grupo criminoso, de modo que não deve ser responsabilizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu, ao permitir que sua conta bancária fosse utilizada para a transferência dos valores obtidos de forma ilícita, deve ser responsabilizado civilmente pelo dano sofrido pela autora; (ii) estabelecer se a alegação de ausência de culpa e de benefício econômico por parte do réu é suficiente para afastar sua responsabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código Civil prevê, nos artigos 932, V, e 933, que a responsabilidade civil recai sobre aquele que participa, ainda que gratuitamente, do produto do crime, sendo irrelevante a prova de culpa. 4. O artigo 186 do Código Civil estabelece que comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, causa dano a outrem, devendo reparar os danos resultantes de sua conduta. 5. O réu admite ter permitido que sua conta bancária fosse utilizada para movimentar valores de origem ilícita, o que caracteriza sua contribuição voluntária para o sucesso da empreitada criminosa, configurando ato ilícito. 6. A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade daqueles que emprestam suas contas bancárias para a realização de transferências fraudulentas, participando indiretamente do esquema criminoso. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 114 e 338, ambos do Código de Processo Civil, 884 e 944, ambos do Código Civil, articulando a necessidade de inclusão do terceiro no polo passivo do processo. Afirma que o terceiro, ao solicitar o empréstimo da conta, deve ser considerado parte na relação jurídica material, e que a ausência de sua responsabilização fere o princípio da economia processual e resulta em decisão incompleta e injusta. Pontua que a responsabilidade civil somente se concretizará se houver relação de causalidade entre a ação ou omissão do agente e o dano. Tece considerações sobre a teoria da causalidade adequada e teoria da interrupção do nexo causal. Aduz que, sendo o terceiro propulsor de comportamento lesivo, deve ser excluído o nexo causal, com a exoneração aparente do responsável. Reitera que não pode ser responsabilizado por conduta de terceiro e que resta incontroverso que todas as ações desenvolvidas para suprimir os valores da recorrida foram praticadas por um terceiro, o qual foi nominado e bem qualificado. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Narra, ainda, que não foi autor do golpe sofrido pela autora, que o valor depositado, apesar de ter passado por sua conta bancária, foi integralmente repassado a terceiros, o que afasta a conclusão do juízo de que se enriqueceu ilicitamente. Acrescenta que a indenização mede-se pela extensão dano. Pondera sobre a possibilidade de redução do montante da indenização por um juízo de equidade. Requer, assim, a exclusão da sua responsabilidade civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 114 e 338, ambos do CPC, 884 e 994, ambos do CCB, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta da realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028